Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PARCIAL CONHECIMENTO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO IV, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO E DO IRMÃO DO RÉU NA DELEGACIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. DINHEIRO. BALANÇA DE PRECISÃO. PROVA JUDICIALIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante determina o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, incidente na ação penal por autorização do artigo 3o do Código de Processo Penal, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
2. Não há ofensa ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal se as testemunhas policiais presenciaram e filmaram o momento do crime, prenderam em flagrante o réu e reiteraram, em juízo, a versão apresentada na delegacia tanto pelos agentes estatais como pelo usuário abordado e pelo próprio irmão do acusado.
3. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo seus testemunhos relevante força probatória, em especial quando não produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
4. O depoimento extrajudicial do usuário, em plena consonância com as demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é apto a corroborar a tese acusatória.
5. O crime de tráfico de drogas por parte do réu ficou demonstrado, pois: i) ele já estava sendo investigado por seu envolvimento com tráfico na região, havendo notícias anônimas sobre essa atividade, o que ensejou a campana policial; ii) no dia dos fatos, os policiais presenciaram e filmaram o réu em movimentação característica do comércio espúrio, mantendo contato com ao menos um usuário; iii) o usuário foi abordado estando na posse uma porção de maconha que, na delegacia, confirmou ter adquirido do réu; iv) no interior do imóvel de onde o réu foi visto entrando e saindo antes de realizar as transações com os usuários foram apreendidas mais porções da mesma substância, além de certa quantia em espécie, uma balança de precisão e uma faca contendo sujidades de maconha; e v) o próprio irmão do acusado confirmou que era ele (o réu) quem ocupava o barraco onde o material foi apreendido.
6. Com o fito de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos moldes do artigo 926 do Código de Processo Civil, ressalva-se entendimento em outro sentido, para aderir ao posicionamento consolidado no âmbito da Suprema Corte (ARE 1231853 HC 170392 AgRHC 173806) e no Superior Tribunal de Justiça (HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020), no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não são suficientes para afastar o redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
7. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.